Tribunal: TJDFT
Processo: 0703766-78.2024.8.07.0011
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. ROUBO. EXTORSÃO. CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. FORÇA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO POLICIAL. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. FECHADO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A palavra da vítima, nos crimes contra o patrimônio, reveste-se de especial relevo para elucidação dos fatos, mormente quando seus depoimentos na fase investigativa e judicial são harmônicos, coesos e coadunados com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
2. Não há que falar em desclassificação dos crimes de extorsão e roubo para o delito tipificado como exercício arbitrário das próprias razões, uma vez que a pretensão do acusado, tanto na subtração do aparelho celular, quanto na realização das transferências bancárias, se mostrou ilegítima, além de praticada mediante grave ameaça.
3. Descabida a aplicação do princípio da consunção quando, apesar de praticados no mesmo contexto fático, foram executados dois crimes distintos e independentes, não sendo a extorsão mero exaurimento do crime de roubo.
3. A reincidência do réu, aliada à prática dos crimes mediante o concurso de agentes, torna incabível a fixação da pena no mínimo legal.
4. De acordo com o art. 33, § 2o, alínea “a”, do Código Penal, o condenado à pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado, especialmente quando se tratar de réu reincidente.
5. Apelação conhecida e não provida.